Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto ao depoimento da testemunha Z.; (ii) se houve omissão quanto à possibilidade de o silêncio da vítima indicar a inexistência do fato; (iii) se há obscuridade quanto à suposta manipulação da memória da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando coerente com os elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal.
2. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos testemunhais, em conformidade com o contraditório e ampla defesa.
3. A oitiva da vítima foi realizada conforme determinação legal, não encontrando indícios de manipulação da memória da menor.
4. O depoimento da testemunha Z. foi considerado no conjunto probatório, não havendo omissão.
5. O silêncio da vítima foi analisado e considerado como possível decorrência de fatores emocionais ou de sua fase de desenvolvimento, não havendo omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem valor probatório relevante, desde que coerente com os demais elementos de prova.Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.